Tribunal: TJES
Processo: 5005254-35.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005254-35.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO BIANCHINI
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5005254-35.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

CARLOS ALBERTO BIANCHINI
.

AGRAVAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

CARLOS ALBERTO BIANCHINI

interpôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão de id. 8821772 do processo de origem, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, nos autos dos embargos de terceiro registrados sob o n. 5002596-20.2021.8.08.0006, opostos por ele em razão de constrição patrimonial levada a efeito em ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que
indeferiu a tutela de urgência pleiteada para
fins de levantamento
da restrição ao bem imóvel de sua propriedade.

Nas razões do recurso
(
id.
1675659
) alegou
o
agravante, em síntese, que 1)
os imóveis objetos da restrição judicial determinada pelo juízo de primeira instância nos autos da ação de improbidade administrativa em que é ré a esposa dele foram adquiridos em sub-rogação a imóveis doados a ele pelos seus pais, não se comunicando com o patrimônio comum do casal, que adotou o regime de comunhão parcial de bens; 2) “
está provado e comprovado, especialmente pela Escritura de doação, bem como pela Declaração de Imposto de Renda Exercício 2000, Ano-calendário 1999, a doação” (fl. 07); 3)
nos termos do artigo 1.659, inciso I, do Código Civil, excluem-se da meação os bens adquiridos pelo cônjuge por doação e os sub-rogados em seu lugar; 4) o agravante está na “iminência de ser despojado da propriedade de seus imóveis, além de estar impedido de consolidar as transferências das propriedades” (fl. 08).

Requereu
o provimento do
recurso
a fim de
“
que seja determinado, em definitivo, a desconstituição da restrição sobre os imóveis” objeto da decisão agravada

(fl.
0
9
).

Por meio da decisão de id. 1694355 o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso foi indeferido.

Contrarrazões apresentadas (id. 1873246).

O agravante interpôs agravo interno (id. 1956441).

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas (id. 2154395).

É
o
r
elatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
25 de maio de 2022
.

DES
EMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5005254-35.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

CARLOS ALBERTO BIANCHINI
.

AGRAVAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V O T O

C
arlos
A
lberto
B
ianchini
interpôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro que opôs em razão de constrição patrimonial levada a efeito em ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo
M
inistério
P
úblico do
E
stado do
E
spírito
S
anto
, que
indeferiu a tutela de urgência pleiteada para
fins de levantamento
da restrição ao bem imóvel de sua propriedade.

Nas razões do recurso
(
id.
1675659
) alegou
o
agravante, em síntese, que 1)
os imóveis objetos da restrição judicial determinada pelo juízo de primeira instância nos autos da ação de improbidade administrativa em que é ré a esposa dele foram adquiridos em sub-rogação a imóveis doados a ele pelos seus pais, não se comunicando com o patrimônio comum do casal, que adotou no casamento o regime de comunhão parcial de bens; 2) “
está provado e comprovado, especialmente pela Escritura de doação, bem como pela Declaração de Imposto de Renda Exercício 2000, Ano-calendário 1999, a doação” (fl. 07); 3)
nos termos do artigo 1.659, inciso I, do Código Civil, excluem-se da meação os bens adquiridos pelo cônjuge por doação e os sub-rogados em seu lugar; 4) o agravante está na “iminência de ser despojado da propriedade de seus imóveis, além de estar impedido de consolidar as transferências das propriedades” (fl. 08).

Requereu
o provimento do
recurso
a fim de
“
que seja determinado, em definitivo, a desconstituição da restrição sobre os imóveis” objeto da decisão agravada

(fl.
0
9
).

A conclusão sobre a alegada
incomunicabilidade do
imóvel objeto da
constrição judicial
cautelar
determinada pelo juízo de primeira instância na ação civil pública por ato de improbidade administrativa
demanda aprofundamento cognitivo,
sendo inviável tal análise com a cognição sumária que o atual momento processual

comporta
.

Ademais, a determinação da indisponibilidade visa garantir que o bem não seja alienado e esvaziada a garantia cautelar constituída na demanda que perquire a prática de ato de improbidade administrativa, sendo tal tema de interesse coletivo.

Sobreleva ressaltar que o agravante não está, contrariamente ao por ele alegado, prestes a ser expropriado, haja vista que a restrição aos bens descritos nas razões recusais é apenas à alienação dos referidos imóveis, não estando ele privado da prática dos demais atos inerentes ao direito de propriedade, o que denota a ausência de perigo de sofrer dano decorrente da manutenção da medida de indisponibilidade.

Como bem salientou o douto magistrado prolator da respeitável decisão agravada: “A DIRPF é documento que, embora fidedigno, pauta-se em informações prestadas pelo próprio declarante, razão por que é um documento que, isoladamente, não respalda as afirmações contidas na petição inicial. Não vislumbro também presente o perigo de dano, pois as restrições postas nas matrículas dos referidos imóveis têm natureza apenas cautelar. Em outras palavras: a indisponibilidade, hoje, tem o escopo exclusivo de evitar que o imóvel seja alienado, sem qualquer intenção imediata de expropriação. Outrossim, também não vislumbro risco ao direito de propriedade do embargante, pois não há comprometimento no exercício, pelo embargante, dos direitos inerentes à propriedade, exceto o da faculdade de dispor do imóvel, que, de fato, não pode ser praticado pois, caso seja, prejudicará os efeitos que eventualmente decorrerão de eventual improcedência do pedido feito nesta ação.” (Id. 8821772 do processo de origem).

Diante de tal cenário e com o fito de preservar a utilidade da ação pela alegada prática de ato de improbidade administrativa em comento, entendo que a decisão impugnada não deve ser modificada nesta fase procedimental.

Posto isso,

nego provimento
ao recurso.

J
ulgo prejudicado o agravo interno de id. 1956437.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5005254-35.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

CARLOS ALBERTO BIANCHINI
.

AGRAVAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE TERCEIRO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONSTRIÇÃO DE BEM IMÓVEL. INCOMUNICABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. GARANTIA CAUTELAR. INTERESSE COLETIVO.

1. -
A conclusão sobre a alegada
incomunicabilidade do
imóvel objeto da
constrição judicial
cautelar
determinada pelo juízo de primeira instância na ação civil pública por ato de improbidade administrativa
demanda aprofundamento cognitivo,
sendo inviável tal análise com a cognição sumária que o atual momento processual.
comporta.

2. -
Ademais, a determinação da indisponibilidade visa
garantir que o bem não seja
alienado
e esvaziada a garantia
cautelar constituída na demanda que perquire a prática de ato de improbidade administrativa, sendo tal tema de interesse coletivo.

3
.
-
Agravo de instrumento
desprovido.
Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,

negar provimento
ao
agravo de instrumento e
julgar prejudicado
o agravo interno
, nos termos do voto d
o
relator.

Vitória-ES., de de
2022
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.